Tribunal: TJES
Processo: 5005870-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005870-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVERINO MARCONSINI

AGRAVADO: DAVI SANTOS LOPES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DE CNH DE DEVEDOR – MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA – DESPROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Estando o feito em fase de cumprimento de sentença e restando frustradas as tentativas de garantir a execução, o agravante peticionou requerendo que o Juízo promovesse a suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito de titularidade do apelado até que realizasse a quitação dos valores devidos.

2 - Instado a se manifestar, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

3 - Todavia, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15,
temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens”.
(REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

4 - A documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, pois o próprio recorrente revela que as pesquisas aos sistemas eletrônicos restaram infrutíferas, sendo, portanto, desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH ou bloqueio de cartões.

5 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5005870-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALVERINO MARCONSINI

AGRAVADO: DAVI SANTOS LOPES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

agravo de instrumento
interposto por
ALVERINO MARCONSINI,
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, nos autos do
cumprimento de sentença
movido em face de
DAVI SANTOS LOPES
, por meio da qual indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado, bem como bloqueio dos seus cartões de crédito.

Aduz (id. 8259926), em suma, que realizou diversas pesquisas de bens, dentre elas, nos sistemas BACENJUD, RENAUJUD e a expedição de mandado de penhora e avaliação em nome do agravado, onde não obteve sucesso na identificação de bens passíveis de penhora.

Assim, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, aduz ser plenamente justificável a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões, como meio de assegurar o adimplemento das dívidas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo agravante para a cobrança do cheque n° 000305, no valor principal de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), referente a uma transação comercial com o executado.

Ainda em fase de conhecimento, o executado foi considerado revel e a sentença o condenou ao pagamento respectivo, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, bem como em custas processuais e honorários de sucumbência.

Estando o feito em fase executiva e frustradas as tentativas de garantir a execução, o agravante peticionou requerendo que o Juízo promovesse a suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito de titularidade do apelado, até que realizasse a quitação dos valores devidos.

A decisão objurgada, presente em id. 41031779 do processo referência, negou o pleito, mediante a seguinte fundamentação:

“O dispositivo 139 do NCPC é claro em afirmar que o juiz pode tomar as medidas necessárias para que a decisão judicial seja cumprida. Contudo, entendo que ao magistrado não cabe a aplicação de medidas que violem direitos fundamentais do devedor para exigir o pagamento de uma dívida civil, especialmente para quem exerce a profissão de motorista, cuja CNH é necessária para o atuar.

Posiciono-me no sentido de que, em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5°, XV, consagra o direito de ir e vir.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CNH E DE BLOQUEIO DOS CARTÕES DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. A suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões do devedor extrapolam as medidas coercitivas processuais ordinárias e se justificam apenas em situação excepcional, pois a limitação do exercício do direito de dirigir do devedor e de utilizar os cartões de crédito poderiam até, eventualmente, impedir o executado de exercer a sua atividade laboral. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento N° 70074925751, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 28/03/2018).(grifei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO FISCAL. PRETENSÃO A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MANIFESTA ILEGALIDADE. Apresenta-se manifestamente ilegal, em sede de execução fiscal, a pretensão a que o juízo determine a suspensão da CNH dos devedores, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito, privando-os da possibilidade de dirigir e valer-se de crédito. (Agravo de Instrumento N° 70076786797, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 26/02/2018).

Logo, indefiro o pedido formulado eis que, in casu, não se verifica resultado útil em sua utilização.

Intime-se o exequente para no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar no feito, devendo requerer medidas aptas ao prosseguimento do feito.”

Por ocasião da análise preliminar do agravo de instrumento, fora proferida decisão (id. 8295824) indeferindo a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos:

“Infere-se dos autos que a demanda monitória ajuizada pelo recorrente em face do recorrido foi julgada procedente, estando o feito na fase de cumprimento de sentença.

Todavia, todas as medidas realizadas pelo juízo a quo objetivando a satisfação do crédito restaram infrutíferas.

Pretende o agravante, agora, a realização de bloqueio/suspensão dos cartões de crédito/CNH do executado.

Com efeito, visando dar maior efetividade ao processo, houve nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o CPC, em seu artigo 139, ser dever do juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Assim, tem-se agora o chamado princípio da atipicidade dos atos executivos.

Instado a se manifestar, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

Todavia, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15,
temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens”
. (REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

Neste caso, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, verifico que a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, pois o próprio recorrente revela que as pesquisas aos sistemas eletrônicos restaram infrutíferas, sendo, portanto, desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH ou bloqueio de cartões.

Entendo, ademais, que o ato violaria o princípio da razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravante, conforme entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEIO ATÍPICO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXTREMA. DESNECESSIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”.
2. Em se tratando de cenário que manifesta a ausência de bens penhoráveis, bem como inexistindo indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio, resta incabível a suspensão da CNH do executado.
3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento n° 5003143-10.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento

18/12/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I - Trouxeram os Recorrentes provas suficientes a demonstrar sua capacidade econômica (ID 1809288 1809289), própria daqueles que fazem jus à gratuidade pretendida. Benefício assistencial deferido. II – Não tendo o Juízo a quo se manifestado sobre a natureza da verba penhorada, resta configurada a supressão de instância.
III – Já decidiu o STJ que as medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, são legais, mas desde que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. Requisitos não demonstrados.
IV - Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento n° 5000385- 29.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento 15/03/2022). Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.”

Pelo exposto,
indefiro
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.”

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado, mormente por entender que não há indícios suficientes que justifiquem a aplicação de medida coercitiva atípica para motivar a quitação de saldo devedor, uma vez ausente a demonstração da existência de patrimônio oculto do devedor e de atos deste tendentes a frustrar a execução.

Posto isto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)